Tribunal: TJES
Processo: 0006976-93.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006976-93.2020.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUCAS SILVA DE OLIVEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
RECURSO DA DEFESA.
TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA AFASTADA. PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. RECURSO
PARCIALMENTE CONHECIDO E
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, com reconhecimento do tráfico privilegiado (§ 4º), além do pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas penas restritivas de direitos. O recorrente pleiteia a absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a aplicação da pena no mínimo legal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i)
definir se a prova produzida nos autos é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas; e,
(ii)
verificar a possibilidade de redução da pena aplicada ao mínimo legal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade do delito encontra-se comprovada por documentos como o boletim de ocorrência, auto de apreensão, auto de constatação provisória de substância entorpecente e laudo pericial, que confirmam a apreensão de 50 (cinquenta) pedras de crack em posse do apelante. 4. A autoria também está devidamente demonstrada, tanto pela prova testemunhal colhida na fase policial e ratificada em juízo quanto pela confissão do réu sob o crivo do contraditório, o que confere robustez ao conjunto probatório. 5. A alegação de insuficiência probatória é afastada diante da coerência e convergência das provas documentais, testemunhais e da confissão do réu. 6. A pena-base já foi fixada no patamar mínimo, com aplicação da fração máxima quanto ao tráfico privilegiado, não havendo interesse recursal quanto ao referido pedido.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.
Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/06, art. 33,
caput
e § 4º.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0006976-93.2020.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUCAS SILVA DE OLIVEIRA

Advogado(s) do reclamante: EVERSON COELHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
Lucas Silva de Oliveira
, inconformado com a sentença proferida pelo Juízo da
1
ª

Vara
Criminal da Comarca de
Cachoeiro de Itapemirim
.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público de 1º grau narra os fatos, conforme se observa às fls. 02/03v:

“
(
...
)

no dia 26 de junho de 2020, por volta das 20h00min., na Rua Boa Vista, bairro Amarelo, nesta cidade, o Denunciado LUCAS foi flagrado trazendo consigo a droga conhecida como “crack”, com o fim de comercializá-la, bem como, nas mesmas circunstâncias de tempo e local, o Denunciado RIAN foi flagrado portando 01 (uma) arma de fogo, marca Rossi (Brasil), espécie revólver, calibre .38,
n°
série E025880 e 06 (seis) munições do mesmo calibre, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme Auto de Apreensão de
fl.
21, Auto de Constatação Provisória
de Substância Entorpecente de fl. 22 e Laudo Pericial de balística de fls. 90/94.

Depreende-se dos autos em epígrafe que, no dia dos fatos, durante patrulhamento tático, policiais militares receberam notícias de que estaria havendo diversas disputas por ponto de tráfico de drogas no bairro Alto Amarelo, nesta cidade, inclusive com disparos de arma de fogo.

Diante dessas informações, os militares se dirigiram para o endereço citado, momento em que se depararam com um indivíduo que trazia algo em suas mãos, porém, ao avistar a presença da guarnição, o mesmo tentou se evadir, não tendo logrado êxito, sendo abordado logo em seguida e identificado como o ora Denunciado LUCAS.

Imediatamente, os agentes da lei realizaram busca pessoal e constataram que LUCAS trazia consigo uma embalagem contendo 50 (cinquenta) pedras de “crack” que, segundo o mesmo, seriam comercializadas naquele local.
(
...
)
”.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo,
o
magistrad
o

a quo

acolheu a pretensão punitiva estatal e, via de consequência, condenou
o

denunciado
nas sanções do
artigo 33,
caput
, da Lei n° 11.343/06
, à pena
definitiva
de
01
(
um
) ano
e
0
8
(
oito
) m
eses
de reclusão,
em regime
aberto

para início de cumprimento de pena,
além do
pagamento de

166
(
cento e sessenta e seis
)
dias-multa
, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao
tempo
do
s
fato
s,
substituída por duas
penas
restritivas de direito
s
.

Ao apresentar

razões recursais

n
o id.
9729472
,
a defesa

requer, inicialmente, a

absolvição do apelante por insuficiência probatória
. De forma subsidiária, postula
pel
a
aplicação

da pena no mínimo legal.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente
, tenho que a
materialidade
encontra-se comprovada por meio do
Boletim Unificado de fls.
16/18
, do Auto de Apreensão de fls.
21/verso
, do Auto de Constatação Provisório de S
ubstância Etorpecente
de fl
s
.
22/verso, das denúncias anônimas de fls. 41/46
e do Laudo de Exame Químico de fl.
37
, documentos que atestam a apreensão de
50 (cinquenta) pedras de “crack”.

Quanto à
autoria
, compulsando atentamente os autos, verifica-se que também se mostra indene de dúvidas,
conforme
se depreende da
prova testemunhal produzida tanto na fase policial quanto em juíz
o
,
e

principalmente, pela confissão do réu em juízo.

Nesse particular, o
CB/PMES

Eder Francisco Alves
,
ouvido na esfera judicial,
mídia no
link
de id.
8994228
,
narrou
a ocorrência dos fatos delituosos
de
forma detalhada
.
C
onfira-se:

“
[...]
QUE
se recorda dos fatos narrados na denúncia;
QUE no local nós visualizamos o LUCAS, quando foi realizada a abordagem e recolhidas as pedras de “crack” na posse dele
[...] QUE a abordagem foi de noite, mas não sei o horário exato; QUE a iluminação do beco é boa [...]
QUE
o LUCAS estava com a droga quando foi abordado; QUE inclusive, no momento em que se posicionou na parede, ele colocou o invólucro em cima de
, não sei se de
um padrão de água
, alguma coisa parecida, mas foi recolhido, constatado, a droga e estava em posse dele sim; QUE me recordo da droga, mas em relação a dinheiro não me recordo, se tivesse estará na ocorrência;
QUE Lucas relatou que a droga era para comercialização naquele local
[...]”.

Nesse contexto, cabe ressaltar, em relação ao valor probatório do depoimento dos policiais que participaram da abordagem do recorrente, o meu entendimento, assim como o desta Câmara, é o de que, principalmente no crime de tráfico de drogas, o depoimento desses agentes públicos ganha
especial importância
, mormente porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime, podendo, assim, fornecer elementos que possibilitam avaliar com isenção o comportamento dos suspeitos e as condições nas quais se desenvolveu a prática criminosa, a fim de formar um juízo seguro sobre os fatos.

Assim, o valor do depoimento testemunhal desses servidores, especialmente quando prestado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo tão somente pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal.

Quanto ao tema, colaciono o entendimento sufragado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça:

“
[...] Ademais,
segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes.
- A pretensão formulada pelo impetrante encontra óbice na jurisprudência desta Corte de Justiça sendo, portanto, manifestamente improcedente. - Agravo regimental não provido.” (STJ; AgRg-HC 718.028; Proc. 2022/0010327-0; PA; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 15/02/2022; DJE 21/02/2022)

“[...]. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firme de que os
depoimentos dos policiais, que acompanharam as investigações prévias ou que realizaram a prisão em flagrante, são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório
, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. [...].” (STJ – AgRg no AREsp 918323 / RS – Relator Ministro RIBEIRO DANTAS – T5 – QUINTA TURMA – DJe 26/11/2019).

Não fosse o bastante, tem-se que o réu, interrogado em juízo,
confessou
a prática do crime.
Confira-se:

“
QUE é verdade a denúncia;
QUE a droga foi encontrada comigo; QUE a droga era para tráfico
[...]”.

Desse modo
,
analisado todo o conjunto probatório,
além da prova testemunhal, o acusado confessou que a droga era de sua propriedade e destinada ao tráfico de drogas, de modo que
não
há que se falar em insuficiência probatória,
devendo ser mantida a condenação do apelante nas sanções do
artigo
33,
§ 4º
,
da Lei nº 11.343/06.

Prosseguindo, quanto ao pedido de redução da pena
para o mínimo legal
, ressalto que a pena-
base já foi fixada no mínimo legal,
tendo sido aplicada a fração máxima quanto ao
tráfico privilegiado (artigo 33,
§ 4º,
da Lei n° 11.343/06).

Assim, não conheço do referido pedido, uma vez que ausente o interesse recursal.

Feitas as considerações,
CONHEÇO

PARCIALMENTE

do recurso de
a
pelação
c
riminal interposto
e, na parte conhecida,
NEGO
a ele
PROVIMENTO
,
mantendo a r. sentença em todos os seus termos e fundamentos.

É como voto.

Vitória, 4 de dezembro de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)